Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-34.2017.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001631-34.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO COELHO DA COSTA - CPF: 446.905.929-34 (APELANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), ELZA LOURENCO DA COSTA - CPF: 603.898.501-87 (APELANTE), RODOLPHO BERNARDI NETO - CPF: 284.393.841-49 (APELADO), DANIELE ADDOR ALVES CORREA BERNARDI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ART. 485, I, DO CPC. OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL REGULAR. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento da ausência de documentos indispensáveis ao regular processamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi indevida, ante a alegação dos apelantes de que preencheriam os requisitos para a usucapião extraordinária e que houve desconsideração de provas já constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 320 do CPC, em demandas de usucapião, a ausência de documentos essenciais inviabiliza o regular processamento do feito, justificando a determinação para emenda da inicial.
4. O juízo de origem oportunizou a regularização da peça inicial, concedendo prazo para a juntada de documentos indispensáveis, tais como matrícula atualizada do imóvel, qualificação completa dos proprietários e mapa do imóvel usucapiendo.
5. Os apelantes permaneceram inertes, descumprindo a determinação judicial, o que configura hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores confirma que a ausência de pressupostos processuais autoriza a extinção do feito, sem que tal decisão impeça o ajuizamento de nova ação, desde que devidamente instruída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais para a instrução de ação de usucapião, quando previamente oportunizada a regularização e não atendida, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 485, I; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC 08805779620148060001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdomiro Coelho da Costa e Elza Lourenço da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de usucapião extraordinária movida pelos apelantes em face de Rodolpho Bernardi Neto e Daniele Addor Alves Correa Bernardi.

Em suas razões recursais os Apelantes,
pretendem a reforma da sentença, alegando que a sentença extinguiu indevidamente o processo, desconsiderando provas documentais que já se encontrava nos autos e a longa posse exercida sobre o imóvel objeto da lide.

Argumentam, ainda, que preenchem os requisitos da usucapião extraordinária, uma vez que exercem a posse do imóvel de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
há mais de 30 anos, sem qualquer contestação ou oposição dos apelados.

Defendem que a extinção do processo sem análise do mérito resultou em erro material, uma vez que os documentos apresentados nos autos foram ignorados.

Fundamentam sua argumentação no artigo 321 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de permitir a regularização da petição inicial antes da extinção do feito, bem como no artigo 1.238 do Código Civil, que disciplina a aquisição de propriedade por usucapião extraordinária.

Com tais fundamentos, requerem o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com o regular processamento da ação de usucapião.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdomiro Coelho da Costa e Elza Lourenço da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de usucapião extraordinária movida pelos apelantes em face de Rodolpho Bernardi Neto e Daniele Addor Alves Correa Bernardi.

Extrai-se dos autos que
Rodolpho Bernardi Neto e Daniele Addor Alves Correa Bernardi, ajuizou
ação de usucapião extraordinária em face de
Rodolpho Bernardi Neto e Daniele Addor Alves Correa Bernardi
,
referente a um terreno de 600m2 localizado na Rua Eurico Dutra, nº 155, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo/MT.

Alegaram, na sua inicial, que adquiriram o imóvel em 1989 e o possuíram de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos. Em 2017, ao tentarem regularizar a propriedade, descobriram que o imóvel estava registrado em nome do apelado Rodolpho Bernardi Neto. Argumentam que a posse sempre foi exclusiva, sem qualquer oposição ou reivindicação por terceiros.

No entanto, ao analisar a petição inicial, o Juízo de origem verificou a ausência de documentos essenciais para o regular processamento da demanda, razão pela qual determinou a emenda da inicial, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, oportunizando, prazo de 15 (quinze) dias para que os apelantes providenciassem a juntada dos seguintes documentos: (i) certidões de matrícula atualizadas do imóvel usucapiendo e dos imóveis lindeiros, emitidas há menos de 30 dias; (ii) qualificação completa dos proprietários registrais do imóvel usucapiendo e de seus cônjuges/companheiros, salvo no regime de separação absoluta de bens; (iii) qualificação completa dos proprietários dos imóveis lindeiros e de seus cônjuges/companheiros, com inclusão na demanda e citação; e (iv) mapa, memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do imóvel usucapiendo.

Além disso, a parte autora foi expressamente advertida de que o descumprimento dessa determinação resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que os Apelantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, não cumprindo a determinação judicial.

A ausência dos documentos exigidos inviabiliza a instrução da demanda, pois impede a verificação da existência de registro atualizado do imóvel, elemento indispensável para a aferição da posse alegada. Sem os documentos atualizados, não há como o Juízo confirmar se o imóvel se encontra registrado em nome de terceiros, tampouco a regularidade dos confrontantes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em demandas que versem sobre usucapião, a ausência de documentos essenciais impossibilita a continuidade do feito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DEVER DE COOPERAÇÃO ATENDIDO. OPORTUNIZADO À PARTE PARA JUNTADA DO DOCUMENTO QUE ENTENDIA O JUÍZO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. SENTENÇA SEM ALTERAÇÃO.
I - O fundamento utilizado na sentença recorrida para extinção da ação foi a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, mais precisamente, a falta das certidões negativas/positivas dos Cartórios de Registro de Imóveis, de modo a verificar eventual existência de registro do imóvel objeto da ação.
II - Conforme estabelece o
art. 321 do CPC
, é dever do magistrado conceder prazo para
emendar ou completar a petição inicial
caso verifique a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320.
III -
A sentença que extingue a demanda por ausência de documentos essenciais, após conceder prazo para regularização, não carece de qualquer alteração
, mesmo que a parte recorrente apresente a documentação apenas no recurso.
IV - No caso concreto, o Juízo de origem oportunizou a juntada dos documentos imprescindíveis e buscou a cooperação da parte autora.
Diante da inércia dos demandantes, o processo foi corretamente extinto sem resolução do mérito
.

(TJ-CE - AC: 08805779620148060001, Rel. Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/06/2022).

Logo, os Apelantes foram regularmente intimados para suprir a falta documental e, mesmo assim, permaneceram inertes, incorrendo na hipótese prevista no artigo 485, I, do CPC, que autoriza a extinção da demanda sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos processuais.

Por fim, cumpre ressaltar que a extinção do processo sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova ação de usucapião, desde que observados os requisitos exigidos para sua admissibilidade. Ademais, como os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão de id. 266509752, não sofrerão prejuízo financeiro caso optem por ajuizar novamente a demanda.

Diante dessas considerações
a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025